Tribunal: TJPA
Processo: 0806659-54.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806659-54.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO DINO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Agravo de instrumento. Direito civil. Tutela de urgência. Contrato de cartão de crédito consignado. Alegado vício de consentimento. Suspensão de cobranças. Probabilidade do direito não demonstrada. Recurso provido
.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que deferiu tutela de urgência, a qual pretendia a suspensão dos descontos do negócio jurídico questionado.

II.

Questão em discussão

2.

A controvérsia cinge-se em determinar se a decisão que suspendeu os descontos no benefício previdenciário da agravada, sob pena de multa, é amparada pela presença dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano.

III.

Razões de decidir

3.

O juízo de origem entendeu que o perigo de dano estava configurado, uma vez que os descontos impactavam negativamente no benefício da agravada.

4.

Todavia, a probabilidade do direito do autor não se mostra evidente à luz dos elementos apresentados pelo agravante. Os documentos juntados pelo Banco BMG, consistentes em "Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado" e "Autorização para Desconto em Folha de Pagamento", indicam a ciência da contratante quanto às condições do contrato.

5.

Não restou comprovado, até o momento, vício de consentimento que justificasse a suspensão dos descontos. A mera alegação de hipossuficiência e idade avançada não é suficiente para presumir a ocorrência de erro, sendo necessário aguardar a instrução probatória para análise mais aprofundada.

IV.

Dispositivo

6.

Recurso conhecido e provido para revogar integralmente a decisão impugnada.

Tese de julgamento
: A concessão de tutela de urgência exige a demonstração clara e objetiva dos requisitos do art. 300 do CPC, o que ocorreu no caso concreto. Não basta alegações genéricas de hipossuficiência ou idade avançada para presumir vício de consentimento em contrato bancário regularmente formalizado.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG SA contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci nos autos da ação de repetição de indébito c/c danos morais (proc. nº 0801674-21.2025.8.14.0201), ajuizada por MARIA DO SOCORRO DINO DA SILVA.

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, nos seguintes termos:

“Em face do exposto, estando preenchidos os requisitos legais previstos pelo artigo 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA e determino ao(s) banco(s) requerido(s) que proceda(m) a imediata suspensão dos descontos referentes ao(s) contrato(s) questionado(s) nesta demanda, bem como retirem, caso já tenha ocorrido, e/ou se abstenham de proceder anotação negativa em nome do(a) autor(a), sob pena de aplicação de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além da adoção de qualquer outra medida de apoio necessária para o seu cumprimento efetivo (CPC, art. 297).”

Em suas razões, argumenta que as cobranças feitas são legítimas, já que a parte autora contratou um cartão de crédito com margem consignável (RMC), tendo ciência de suas condições. Alega que a multa fixada em R$500,00 (quinhentos reais) por desconto, limitada a R$20.000,00 (vinte mil reais) está em desacordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de gerar risco de enriquecimento sem causa por parte da agravada.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar integralmente a decisão agravada ou, alternativamente, reduzir as astreintes fixadas na origem.

Em decisão ID 26166079, deferi o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões, conforme certidão ID 26841086.

O Ministério Público emitiu parecer pelo desprovimento do recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que determinou a suspensão das cobranças referentes ao contrato questionado nos autos, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$20.000,00 (vinte mil reais).

Conforme se observa dos autos, o juízo de origem entendeu que o perigo de dano estava configurado porque os descontos no benefício previdenciário da ora agravada importaria em prejuízo; já com relação à probabilidade do direito, vislumbrou sua demonstração em virtude dos documentos que acompanhavam a inicial comprovavam a ocorrência dos descontos.

Como se trata de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cumpre verificar a presença ou não dos requisitos legais exigidos no art. 300 do CPC.

In casu
, a demonstração da probabilidade do direito do autor passa pela análise da existência de indícios de vício do consentimento na contratação do contrato questionado na origem.

Ocorre que pela documentação apresentada com o presente recurso, inexiste, ao menos até o momento, evidências de que o negócio jurídico tenha sido celebrado mediante erro, impondo-se a revogação da decisão agravada ante o não preenchimento da probabilidade do direito autoral.

Digo isso pois, ao menos em sede de análise perfunctória, há dúvidas da ocorrência do alegado vício, considerando que o Banco agravante apresentou “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, “Termo de Saque Mediante utilização de Cartão de Crédito Consignado” no valor de R$1.576,4 e disponibilização da referida quantia mediante TED para conta corrente de titularidade do agravada (ID 140243348 - Pág. 1 do processo de origem). Ora, as referências existentes em grandes letras de forma acerca da contratação de cartão de crédito consignado, afastam a probabilidade do direito do autor que sustenta ter sido vítima de vício do consentimento.

A idade, a inexperiência ou hipossuficiência do consumidor, por si só, não são suficientes para presumir a existência de vicio de consentimento, já que tal condição não lhe retira a capacidade ou a higidez mental.

Diante desse contexto e, não evidenciado o erro (já que este não se presume, sendo prudente aguardar a instrução probatória), necessária a revogação da decisão agravada vez que não demonstrada a probabilidade do direito do autor, um dos requisitos cumulativos do art. 300, CPC.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento,
DANDO
-LHE
provimento para revogar integralmente a decisão agravada ante ausência da probabilidade do direito do autor.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 30/09/2025